Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751728-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, GLEISON APARECIDO PIRES DOS SANTOS, NAYANA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0017767-05.2016.8.07.0007, movido em desfavor de NAYANA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES e OUTROS, acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia de R$ 6.139,00 (seis mil, cento e trinta e nove reais). Nas razões recursais (ID 22007092), narra ter obtido êxito na pesquisa de ativos via SISBAJUD, bloqueando o numerário supracitado na conta-poupança da agravada Nayana. Afirma haver desvirtuamento na indigitada conta, pois não houve demonstração de ser utilizada exclusivamente para depósito de salário e acúmulo de capital. Ressalta não caracterizar a simples existência de valores depositados em conta poupança, por si só, a impenhorabilidade elencada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravada. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 22007098). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação de R$ 6.139,00 (seis mil, cento e trinta e nove reais), encontrados na conta-poupança da devedora por meio do sistema SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos valores encontrados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, constata-se, do extrato bancário juntado pela agravada, movimentação atípica, haja vista as transferências de valores e pagamentos de contas, o que sugere sua utilização como conta corrente, afastando-se a questionada impenhorabilidade. . Assim já decidiu esta Turma: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados.1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possuem caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a decisão vergastada ter determinado a liberação da quantia constrita em favor da recorrida, evidenciando-se, pois, risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. De outro vértice, não vejo o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devolvido à agravada devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão fustigada a fim de suspender a ordem de liberação da quantia bloqueada na conta-poupança da agravada. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator